Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO INTEGRADO.

1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado.

2. Retificado o erro material no acórdão, consistente na menção à eliminação do candidato do concurso público. Na verdade, o embargante logrou aprovação no certame, e o objetivo da pretensão julgada improcedente era apenas de atribuir pontuação maior na prova, aumentando sua nota final. Acórdão integrado sem modificação do resultado do julgamento.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.